Tribunal: TJSP
Processo: 2088463-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Cumprimento de Sentença. Impugnação da executada parcialmente acolhida. Inconformismo da exequente. Cálculo elaborado pela agravante que fez incidir juros de mora sobre a multa diária. Verba que não pode incidir sobre as astreintes, sob pena de caracterizar bis in idem. Decisão agravada que condicionou o levantamento do crédito exequendo à prestação de caução. Cabimento diante do

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Cumprimento de Sentença. Impugnação da executada parcialmente acolhida. Inconformismo da exequente. Cálculo elaborado pela agravante que fez incidir juros de mora sobre a multa diária. Verba que não pode incidir sobre as astreintes, sob pena de caracterizar bis in idem. Decisão agravada que condicionou o levantamento do crédito exequendo à prestação de caução. Cabimento diante do contido no artigo 520, parágrafo único, do CPC, ausentes as hipóteses indicadas no artigo 521 do mesmo diploma legal. Ausência de novas razões que justifiquem a reforma da decisão objurgada, que fica mantida. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000155659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno Cível no 2088463-20.2019.8.26.0000/50000, da
Comarca de São Paulo, em que é agravante SARA GERALDO, é
agravado FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA..
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente sem voto),
MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2088463-20.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 15684 - C
2
VOTO No 15684
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2088463-20.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO - 1a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: PAULO GUILHERME AMARAL TOLEDO
AGRAVANTE: SARA GERALDO
AGRAVADO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO. Cumprimento de Sentença.
Impugnação
da
executada
parcialmente
acolhida. Inconformismo da exequente.
Cálculo elaborado pela agravante que fez
incidir juros de mora sobre a multa
diária. Verba que não pode incidir sobre
as astreintes, sob pena de caracterizar
bis
in
idem.
Decisão
agravada
que
condicionou o levantamento do crédito
exequendo
à
prestação
de
caução.
Cabimento diante do contido no artigo
520, parágrafo único, do CPC, ausentes
as hipóteses indicadas no artigo 521 do
mesmo diploma legal. Ausência de novas
razões que justifiquem a reforma da
decisão objurgada, que fica mantida.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de recurso de agravo interno
interposto contra a r. decisão monocrática de fls. 110/115,
que negou provimento a agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão reproduzida as fls. 71/72 que, nos autos
de cumprimento de sentença em demanda envolvendo danos
causados por publicação em rede social, acolheu em parte a
impugnação deduzida pelo executado.
Inconformada recorre a exequente, alegando, preliminarmente, nulidade em razão do
enfrentamento do recurso por decisão moncorática. Quanto ao
mais, reitera todas as alegações expostas nas razões do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2088463-20.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 15684 - C
3
agravo de instrumento desprovido, insistindo que que seja
mantida a incidência de juros de mora sobre o valor das
astreintes, seja afastada a determinação de prestação de
caução para realização do levantamento de valores e, por
fim, arbitrada verba honorária a favor de seu patrono.
Instada a se manifestar nos termos do
artigo 1.021, §2o, do CPC, a parte contrária apresentou
resposta as fls. 20/37.
É a síntese do necessário.
Destaca-se, de início, que "a questão
decidida de forma monocrática pelo relator do processo, se
devidamente apreciada em sede de Agravo Regimental pelo
órgão colegiado, afasta a suposta ofensa à regra do artigo
557 do CPC" (REsp 728.293, 2a Turma, Ministro Castro Meira),
de forma que o julgamento deste recurso sana eventual
violação ao citado artigo, passando aquela decisão agora a
subsistir por decisão colegiada, e não mais monocrática.
Pois bem. O presente recurso não merece
prosperar.
Isto
porque,
como
já
explanado
na
decisão objurgada, a incidência de juros sobre multa
cominatória resulta em dupla penalização do devedor por sua
demora no cumprimento da obrigação de fazer, descabida a
alegação da autora de que a multa transformou-se em perdas e
danos porquanto teria excedido o valor máximo previsto para
as astreintes (quatrocentos mil reais), uma vez que, sendo
reduzido o valor da multa diária para R$ 30.000,00, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2088463-20.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 15684 - C
4
agravo interposto pela parte adversa (Agravo de Instrumento
no 2087828-39.2019.8.26.0000), não se há de falar que
ocorreu a referida conversão em perdas e danos, não havendo
que se admitir a incidência de juros por este motivo.
Quanto à pretendida prestação de caução,
justifica-se no caso em tela diante do que indica o inciso
IV do artigo 520 do CPC, não se evidenciando quaisquer das
exceções indicadas no artigo 521 do mesmo diploma legal,
devendo
ser
considerado,
outrossim,
que
a
execução
provisória corre por responsabilidade do credor, devendo
este, por meio de prestação de caução, garantir eventual
restituição que se faça necessária, oriunda de modificação
do título executivo, de forma que a decisão deve ser mantida
tal como lançada.
Houve, enfim, expressiva redução das
astreintes em sede de impugnação ao cumprimento de sentença,
afastando-se, assim, a pretensão de arbitrar verba honorária
a favor do patrono da impugnada, ora agravante, como
pretendido por ela.
Destarte, nada há a ser alterado na r.
decisão hostilizada que fica mantida tal qual lançada.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso. Alerto às partes que, em caso de
oposição de embargos de declaração, poderá ser observado o
disposto no artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo
Civil, inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2088463-20.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 15684 - C
5
prequestionamento, uma vez que este está implícito na
solução dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator